Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012861-57.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS - CPF: 048.103.437-40 (RECORRENTE), ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA ROSA - CPF: 048.567.053-42 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Consta que
Antônio Raimundo Sousa Martins
foi pronunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal pois
“em 15.09.2018, em torno das 19h45min, em um bar localizado no Bairro São Mateus, na cidade de Sorriso/MT (...) agindo com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, através do uso de arma branca, tirou a vida de Antônio Francisco de Souza Rosa”
(id. 13314954).

Extrai-se da denúncia que o acusado e a vítima
“iniciaram uma discussão no bar período vespertino (...) posteriormente
Antônio
retirou-se do estabelecimento (...) o denunciado estacionou sua moto defronte ao bar, deixando-a com o motor ligado (...) subsequentemente,
Antônio
chamou a vítima para conversar, momento em que a vítima se aproximou de
Antônio
com a mão estendida para cumprimentá-lo (...) instante em que
Antônio
desferiu diversos golpes de faca em desfavor da vítima”
(id. 13314954).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição sumária em razão do recorrente ter agido em legítima defesa (art. 415, IV, CPP). Requer, ainda, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, por não restarem suficientemente comprovadas.

A irresignação não comporta acolhida.

Inicialmente, importante elucidar que a decisão de pronúncia
,
como preceituado no art. 413 do CPP, proclama apenas a admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado demonstre, fundamentadamente, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Como cediço, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Vê-se que inexistem questionamentos quanto a autoria e a materialidade do delito, delimitando-se a arguição defensiva a incidência da legítima defesa ao caso concreto.

Antônio Raimundo Sousa Martins

confirma em juízo que, na data do delito, a vítima lhe chamou de “corno” repetidas vezes e imotivadamente e, em meio a discussão,
Antônio Francisco de Souza Rosa
lhe
“bateu muito, quebrou toda minha moto”.
Acresce que
“peguei a moto e fui para casa; que eu estava fazendo a janta; que foram me chamar para ir no bar receber um dinheiro; que fui no bar; que quando eu parei ele (vítima) já veio com um taco de sinuca nas mãos me batendo; que eu estava com a faca de cozinha na mão e desferi 02 (duas) facadas nele”
. Assevera ainda que o fez para se defender (mídia digital, id. 13313484).

Ocorre que a versão sustentada pelo acusado, além de não comprovada, se apresenta desconexa dos demais elementos cognitivos. De maneira oposta, o conjunto fático-probatório fornece indícios razoáveis do ânimo homicida do recorrente, apoiado pelos demais depoimentos colhidos.

O informante
Flávio Sousa Vaz
diz que estava sentado no bar quando o réu
“passou na moto, que aí
Antônio
viu que a vítima estava lá; que
Antônio
voltou, deixou a moto ligada no outro lado da pista e chamou a vítima (...) então
Antônio
pegou na mão da vítima (em sinal de cumprimento) e, após, já pegou a faca, que estava atrás de suas costas e deu 02 (duas) facadas”.
Igualmente relata o informante
Francisco Gil Silva Lima
(mídia digital, id. 13313484).

A testemunha policial
Jeferson dos Santos Carvalho
esclarece que, ao encontrarem o réu, este confessou que, em razão de uma discussão, teria efetuado alguns golpes de faca contra uma pessoa (mídia digital, id. 13313484).

Em análise, vê-se a pendência de razoável dúvida quanto a excludente mencionada e, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca da excludente a demonstrá-la de forma peremptória”
(ST. AgRg no AREsp 1441680 GO. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 09.04.19).

Sabe-se que a legítima defesa requer seu enquadramento aos ditames legais contidos no art. 25 do Código Penal, devendo o agente rechaçar
i) injusta agressão
,
ii) atual ou iminente
, a
iii) direito seu ou de outrem
, usando
iv) moderadamente
dos
v) meios necessários
. O próprio imputado confessa que saiu do bar, dirigiu-se a sua casa e horas depois retornou ao estabelecimento munido de uma faca. Nesse percurso, qualquer alegação de injusta agressão, atual ou iminente, se esvai. O ato de fazer o referido trajeto, retornando ao local com uma arma branca de forma oculta, aponta para o
animus necandi
de sua ação, dotada de voluntariedade e consciência, e contrasta com o pronunciamento jurisdicional absolutório.

Em relação ao decote das qualificadoras, melhor sorte não assiste ao recorrente pois ambas as qualificadoras empregadas – motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – possuem suporte no acervo de provas, demonstrado, respectivamente, nos xingamentos proferidos e no elemento surpresa verificado pelos golpes.

Nesse contexto,
“havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ. AgRg no AREsp 1355643/TO. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 01.02.19).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020